Tribunal: TJMT
Processo: 0500115-50.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500115-50.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO SAL DA TERRA - CNPJ: 02.604.820/0001-18 (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), Tereza de Lurdes Garcia Xavier (RECORRIDO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR QUE NEGA REGISTRO À ENTIDADE RELIGIOSA - EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS - MANUTENÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - SENTENÇA RATIFICADA.

Como se vê, a regulamentação destina-se as associações sem fins econômicos, e, por esta razão, devem ser flexibilizadas e adequadas quando o objeto do registro tratar-se de entidade religiosa, até mesmo pela função que exercem e pela garantia insculpida no art.
5º
,
VI
, da
Constituição Federal
e no art.
44
,
§ 1º
, do
Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0500115-50.2015.8.11.0003, impetrado por Ministério Sal da Terra contra ato praticado pela Tabeliã Oficial do 3º Tabelionato de Notas, registros de Títulos e Documentos, que confirmou a liminar, concedendo a segurança vindicada de modo determinar que à autoridade impetrada proceda o registro da organização religiosa Ministério Sal da Terra, tal como apresente nestes autos, sem impor as alterações contidas na “nota devolutiva”, assinada pelo Oficial Substituto do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos
.

(Id.8366)

Não houve recurso voluntário, conforme certidão acostada à Id.8351.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, Id. 67227, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020